Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-48.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Indenização de danos morais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Sentença de improcedência. Decisão alterada, à luz dos elementos dos autos. Excludente de responsabilidade da companhia aérea pelo atraso que sequer foi provada. Deve de indenizar e danos extrapatrimoniais configurados. verba Indenizatória que deve ser pautada por critério de razoabilidade. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE

Ementa:
Indenização de danos morais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Sentença de improcedência. Decisão alterada, à luz dos elementos dos autos. Excludente de responsabilidade da companhia aérea pelo atraso que sequer foi provada. Deve de indenizar e danos extrapatrimoniais configurados. verba Indenizatória que deve ser pautada por critério de razoabilidade. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000364-48.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IASCARA NIVIA CARVALHO BERSAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-48.2020.8.26.0003 -Voto no 77468
2
Ap. 1000364-48.2020.8.26.0003 São Paulo F.R. Jabaquara 3a VC VOTO 77468
Apte.: Iascara Nivia Carvalho Bersan (Justiça Gratuita).
Apda.: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL.
CANCELAMENTO
DE
VOO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA,
À
LUZ
DOS
ELEMENTOS
DOS
AUTOS.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELO ATRASO
QUE SEQUER FOI PROVADA. DEVE DE INDENIZAR E DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
CONFIGURADOS.
VERBA
INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER PAUTADA POR CRITÉRIO DE
RAZOABILIDADE.
INVERSÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DETERMINADA.
DEMANDA
JULGADA
PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 169/174, que
julgou improcedente demanda de indenização de danos morais,
decorrentes de cancelamento de voo.
Alega a apelante que a sentença não pode
subsistir, pois a ré não fez qualquer prova de que as supostas más
condições climáticas tenham ensejado o cancelamento em
discussão. Assevera que, em realidade, ele decorreu de problemas
operacionais, o que não exclui o dever de indenizar os danos
morais decorrentes do atraso injustificado de aproximadamente 12
(doze) horas, da ausência de informações e da inadequada
assistência. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Na espécie, a autora alega que adquiriu da ré
passagem aérea nos trechos Belo Horizonte (Confins) São Paulo
(Guarulhos) Salvador para o dia 10.01.2018 e que teve seu voo
cancelado no segundo trecho (São Paulo
Salvador), com
realocação em outro na manhã do dia seguinte (11.01.2018), o que
gerou incontroverso atraso de aproximadamente 12 (doze) horas
para chegada ao destino.
E, à luz dos elementos dos autos, forçoso concluir
que está, de fato, caracterizada a má prestação de serviços pela ré,
visto que ela nem mesmo provou a existência de péssimas
condições climáticas na cidade de São Paulo no dia 10.01.2018, o
que, de plano, afasta a excludente da força maior. Vale salientar
que a ré limitou-se a inserir dados em sua contestação que,
segundo alega, teria obtido em site oficial de meteorologia,
porém, tais dados são referentes ao dia 12.01.2018 (cf. fls. 38/39),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-48.2020.8.26.0003 -Voto no 77468
3
de forma que são absolutamente imprestáveis ao deslinde do caso
presente, já que o cancelamento de voo ocorreu no dia
10.01.2018. Em resumo, não há qualquer adminículo probatório
que permita o reconhecimento do fortuito externo.
Nesse contexto, não comprovada a tese levantada
pela ré, forçoso concluir que não está demonstrada nos autos
hipótese capaz de eximir o transportador do dever de indenizar, à
luz do que dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, já que não
configurada hipótese de fortuito externo, desvinculada da
atividade empresarial da ré. Nesse sentido, aliás, já se decidiu
nesta Câmara, em caso análogo ao presente (Ap.
1010467-20.2020.8.26.0002, de São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 12.6.2020).
Em resumo,conclui-se que se trata de hipótese de
cancelamento injustificado de voo ou em decorrência de
problemas operacionais, como afirma a recorrente, o que também
impõe à ré o dever de indenizar os danos oriundos dessa falha na
prestação de seus serviços, nos termos acima explicitados.
Ressalte-se que restou incontroverso que a autora
teve que pernoitar em São Paulo e embarcar no dia seguinte, com
aproximadamente 12 (doze) horas de atraso. E, é evidente, mesmo
em juízo de experiência (art. 375, do C.P.C.), que situação dessa
natureza tem o condão de afetar o ser humano, pois os
aborrecimentos e transtornos ocorridos são intuitivos.
Assim, a ré deve mesmo responder pelos danos
alegados na inicial, visto que o ocorrido não significou mero
aborrecimento cotidiano. Ao contrário, é evidente a aflição e
frustração por que passou a autora, que chegou ao seu destino com
aproximadamente 12 (doze) horas de atraso.
A propósito do tema aqui ventilado, relembre-se
que está sedimentado o entendimento de que o atraso indenizável
é aquele superior a quatro horas, consoante o reiterado
entendimento jurisprudencial a respeito (cf., desta Corte, Ap.
7.344.753-7-SP, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Maia da
Rocha, j. 13.05.2009, Ap. 0102004-97.2009- São Paulo, 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Rebello Pinto, j. 1.07.2013 e Ap.
0024589-77.2012- Marília, 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Erson de Oliveira, j. 5.12.2013). Portanto, a partir do transcurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-48.2020.8.26.0003 -Voto no 77468
4
desse tempo deve ser presumida a ocorrência de dano in re ipsa. E
no Superior Tribunal de Justiça já se decidiu no mesmo sentido
(cf. Ag. no AgRg. no Rec. Esp. no 689.257-PR, 4a Turma, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05.09.2012, AgRg. no Ag. em
Rec. Esp. no 254.587-RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
04.02.2013 e AgRg. no Ag. em Rec. Esp. 144.558-RJ, 3a Turma,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.02.2014).
Convém assentar ainda que, em hipóteses
análogas, concernentes a transporte aéreo, já se reconheceu o
dever de indenizar o dano extrapatrimonial em situações similares
a presente. Assim, também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, verbis: “A indenização por dano moral é cabível nos
casos de atraso de voo e extravio de bagagem, que "decorre da
demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, não se exigindo prova de tais fatores" (AgRg no Ag
n. 442.487/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, 3a
Turma, julgado em 25/9/2006, DJ 9/10/2006, p. 284; AResp.
145.464-RN, Decisão Monocrática, Rel. Antonio Carlos Ferreira,
DJU 26.06.2012).
Assim, a apelada deve ser compelida a indenizar
os danos morais sofridos pela apelante. Cabe agora tecer
considerações sobre verba indenizatória.
E, com relação à indenização do dano moral, são
necessárias algumas considerações. É sabido que a indenização
tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório, em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67;
Delfim
Maya
de
Lucena,
“Danos
não
Patrimoniais”,
Ed.
Almedina,
1985,
p.
63;
Sérgio
Severo,
“Os
Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo,
“Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83;
Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp.
82, 122 e 126). Mas não se justifica indenização quantificada em
valor demasiadamente elevado para a repercussão do dano.
Montantes
mais
significativos
devem
ser
reservados
para
compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam dignos de
mais proteção. Além disso, deve ser sempre lembrado que
qualquer fixação excessiva gera enriquecimento indevido do
ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros
Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Aqui, como exposto, a análise dos autos permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-48.2020.8.26.0003 -Voto no 77468
5
segura conclusão de que ficou configurada hipótese de falha da ré,
a qual culminou no fato incontroverso de que a passageira chegou
ao seu destino com aproximadamente 12 (doze) de atraso. Porém,
deve ser sopesado o fato de que a ré forneceu à autora
hospedagem para pernoite. Nesse contexto, é razoável o
arbitramento da indenização dos danos morais em R$ 4.000,00
(quatro mil reais), montante que deverá ser atualizado
monetariamente pela Tabela Prática desta Corte a partir da
intimação do presente acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal
de Justiça) e deverão incidir juros de mora legais desde a citação,
por se tratar de ilícito de origem contratual.
Ressalte-se
que
tal
quantia
contempla
satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização. Assim,
estará sendo adequadamente reparado o dano sofrido, tanto do
ponto de vista compensatório, quanto do punitivo, servindo tal
importância de fator dissuasório suficiente a não reiteração do
procedimento ilícito.
Invertido
o
resultado,
ficam
invertidos
os
encargos de sucumbência, já que deve incidir o disposto no
parágrafo único, do art. 86, do C.P.C. e deve ser aplicada a
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. A ré deve arcar com
a integralidade das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios do patrono da autora que fixo, com
fundamento no art. 85, § 2o, do C.P.C. em 15% do valor da
condenação.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator